Tribunal: STF
Processo: RE 87509
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
PROFESSORES SECUNDARIOS CONTRATADOS. ESTABILIDADE DO ART. 177, PAR
2, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. CONTAGEM, PARA TANTO, DE SERVIÇO
ESTRANHO, E COM BASE NA LEGISLAÇÃO LOCAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUE SE NÃO CONHECE, AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
279, 282, 291 E 356.